Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-69.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000593-69.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA DE JESUS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. RÉU CONDENADO À PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO.

A) DO RECURSO DA DEFESA.

I.
DA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

II.

PRELIMINAR POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
. MATÉRIA PRECLUSA.

PRESENTES OS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 41, DO CPP. EXORDIAL QUE DESCREVE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – QUE A VÍTIMA FOI MORTA EM UM LOCAL ERMO, À NOITE E DESARMADA, SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCÓOLICA, ENQUANTO O SENTENCIADO EMPREGOU UMA ARMA BRANCA PARA GOLPEÁ-LA ATÉ SUA MORTE –, COM ESPECIFICAÇÃO DE DATA, HORA, LOCAL DO CRIME, INDICAÇÃO DA VÍTIMA, IMPUTAÇÃO DE QUALIFICADORAS, NARRATIVA CLARA E INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DELITIVA PRATICADA PELO RÉU, TIPIFICAÇÃO LEGAL DO DELITO, BEM COMO, O ROL DE TESTEMUNHAS.
P
OSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MERA OMISSÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE SANADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO ESCORREITA DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383, DO CPP) AO RECONHECER A QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, DO CP). OPERADA A PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAL NÃO CONHECIDA.

III.
MÉRITO.

III.A.
ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL À CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA (ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C", DA CF). PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

III.B. SUSTENTADO ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA.
SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL. INVIABILIDADE
.
DESVALOR DA
CULPABILIDADE. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DA EXTREMA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, QUE SOFRIA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E VIVIA SOB EFEITO DE FÁRMACOS.
INCONFORMISMO MINISTERIAL
. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE O DESVALOR DOS MOTIVOS DO CRIME.
TRATANDO-SE DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, UMA QUALIFICADORA FORA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS FORAM SOPESADAS COMO AGRAVANTES GENÉRICAS, NA SEGUNDA FASE DE CALIBRAGEM. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANTENÇA DA REPRIMENDA BÁSICA EM 14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.
SEGUNDA FASE:
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
"NO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, AO PROFERIR SENTENÇA, O JUIZ PRESIDENTE SOMENTE CONSIDERARÁ AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES ALEGADAS NOS DEBATES EM PLENÁRIO

ART. 492, INCISO I, ALÍNEA 'B', DO CPP. CONSIDERA-SE DEVIDAMENTE DEBATIDA EM PLENÁRIO NÃO APENAS A ATENUANTE AVENTADA PELA DEFESA TÉCNICA, MAS TAMBÉM A QUE EMERGE DA AUTODEFESA DO ACUSADO"
(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/05/2019)
.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 545, DA SÚMULA DO STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DOS MOTIVOS DO CRIME, NOS TERMOS DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL.

SOPESADA A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. PENA REDIMENSIONADA PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, QUE SE TORNA DEFINITIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

III.C. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
BENESSE NEGADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE EFETIVA DO ACUSADO, CORROBORADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO A QUE RESTOU CONDENADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8000593-69.2022.8.05.0271
, oriunda do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Valença/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
DJALMA DE JESUS SANTOS JÚNIOR
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso ministerial
e
LHE NEGAR PROVIMENTO
; e
CONHECER PARCIALMENTE do recurso da defesa,

NÃO CONHECER DAS PRELIMINARES
suscitadas, e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.